Tribunal: TJSP
Processo: 0005702-64.2016.8.26.0066
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Osni Pereira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
Apelação – Furto qualificado, praticado em continuidade delitiva – Preliminar rejeitada – Denúncia que não é inepta – Mérito – Absolvição – Impossibilidade – Prova segura – Penas bem fixadas, assim como o regime aberto e a substituição da reclusiva por penas restritivas de direitos – Recurso defensivo desprovido, restando mantida a sentença recorrida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000066036
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0005702-64.2016.8.26.0066, da Comarca de Barretos, em que é apelante POLINE
RODRIGUES LIMA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: superada a preliminar,
negaram provimento ao presente recurso de apelação, restando mantida, assim, a
sentença recorrida.V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente) e LEME GARCIA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
OSNI PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005702-64.2016.8.26.0066 -Voto no 11459
2
Voto no 11459 - Digital
Apelação: 0005702-64.2016.8.26.0066
Apelante: POLINE RODRIGUES LIMA
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
2a Vara Criminal da Comarca de Barretos afm
Apelação Furto qualificado, praticado em continuidade delitiva
Preliminar rejeitada Denúncia que não é inepta Mérito
Absolvição Impossibilidade Prova segura Penas bem fixadas,
assim como o regime aberto e a substituição da reclusiva por
penas restritivas de direitos
Recurso defensivo desprovido,
restando mantida a sentença recorrida.
Ao relatório da sentença de fls. 147/149, acrescenta-se
que POLINE RODRIGUES LIMA foi condenada como incurso nas sanções do
artigo 155, § 4°, inciso II, c.c. o artigo 71, ambos do Código Penal, às penas de
02 anos e 04 meses de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 11
dias-multa, no valor unitário mínimo, substituída a reclusiva por duas penas
restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços comunitários, por
igual prazo daquela, na razão de um dia de pena privativa de liberdade por hora
de prestação de serviço, o qual deverá ser oportunamente fixado pelo Juízo da
Execução Criminal, além de outra multa, esta no valor de 10 dias-multa, facultado
o direito de recorrer em liberdade.
A Defesa recorreu suscitando, em sede de preliminar,
a inépcia da denúncia. No mérito, requereu a absolvição por insuficiência
probatória. Alternativamente, postulou a redução das penas, em razão da
menoridade relativa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005702-64.2016.8.26.0066 -Voto no 11459
3
Contrariado
o
recurso,
manifestou-se
a
douta
Procuradoria Geral de Justiça pelo seu desprovimento.
É o relatório.
A preliminar de nulidade invocada não merece
acolhimento, pois não configurado o alegado cerceamento de defesa, uma vez
que não se vislumbra a propalada inépcia da inicial acusatória.
Em
consequência,
observa-se
que
a
denúncia
preenche todos os requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal, sendo,
portanto, plenamente válida, eis que contém a exposição do fato criminoso, com
todas as suas circunstâncias, incluindo, ainda, a classificação do delito e o rol de
testemunhas, permitindo à acusada, desta forma, a compreensão do fato
criminoso cuja prática lhe foi atribuída e o pleno exercício de seu direito de
defesa.
Não é enfadonho lembrar que somente se reconhece a
inépcia da denúncia quando o prejuízo à defesa for inequívoco, não permitindo a
compreensão da acusação, o que, frise-se, inocorreu no caso vertente.
Ademais,
cumpre
lembrar,
ainda,
que eventual
irregularidade, formal ou material, contida na inicial acusatória resta sanada com
a prolação da sentença, operando-se a preclusão.
No mérito, o recurso é improcedente.
Apurou-se que, nas condições de tempo e lugar
descritas na denúncia, por diversas vezes, no mês de dezembro de 2015, em
horários incertos, de forma continuada, no estabelecimento comercial
denominado “Cacau Show”, localizado no North Shopping de Barretos, a apelante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005702-64.2016.8.26.0066 -Voto no 11459
4
POLINE RODRIGUES LIMA subtraiu, para si, mediante abuso de confiança, a
quantia total de R$ 5.577,79 (cinco mil quinhentos e setenta e sete reais e
setenta e nove centavos), pertencente à vítima Jéssica Marques da Silva
Canniza.
Narra a denúncia que, no período do mês de dezembro
de 2015, a recorrente, aproveitando-se da confiança da vítima, a qual é
proprietária do mencionado estabelecimento comercial, subtraiu do caixa da
empresa o valor total de R$ 5.577,79, agindo de modo continuado.
A absolvição visada pela Defesa é inviável, devendo
ser mantida a sentença recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
A materialidade delitiva veio demonstrada pelo boletim
de ocorrência (fls. 05/06), documento de constatação da subtração (fls. 07) e
pelas imagens extraídas do sistema de câmeras de segurança (fls. 70/79).
A autoria, por sua vez, é incontroversa.
Interrogada em Juízo, a ré negou a autoria delitiva.
Contudo, referida versão exculpatória não comporta acolhimento, restando
isolada diante do contexto probatório.
A testemunha Giovanna Silveira Inácio disse que
trabalhou com a ré em dezembro de 2015 e na ocasião havia diferenças no caixa
da empresa. Certa vez viu quando a acusada retirou um “bolo de notas” de 50
reais e colocou no avental. A recorrente não deve ter percebido que ela viu o ato.
Ficou temerosa por levantar falso testemunho e orientou Jéssica, a proprietária
da loja, a verificar as câmeras de segurança. Depois que a ré saiu da loja, não
houve mais diferença relevante no caixa.
Note-se que não se vislumbra a existência de algum

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005702-64.2016.8.26.0066 -Voto no 11459
5
motivo a indicar, por parte da vítima e das testemunhas, intenção de,
indevidamente, prejudicar a acusada, ou elemento de prova ou circunstância a
infirmar a prova acusatória.
Ademais, não se revelou indício algum de falsa
imputação de crime a inocente.
Portanto, como se observa, a condenação do acusado
deve ser mantida, não havendo que se falar em insuficiência de provas.
As penas foram bem dosadas. Por isso, também neste
ponto o apelo defensivo não comporta acolhimento.
A pena-base foi corretamente fixada pela sentença
recorrida em 02 anos de reclusão e 10 dias-multa. Embora presente a
circunstância atenuante consistente, na menoridade relativa de 21 anos na data
dos fatos, esta deixa de ter incidência, com fulcro na Súmula 231 do STJ, uma
vez que a pena base já foi fixada no mínimo legal.
Pela regra do art. 71, do CP, tendo em vista que os
crimes foram praticados em continuidade delitiva, houve o justificado acréscimo
de 1/6. Assim, ausentes outros elementos modificadores, as penas se tornam
definitivas em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, além do
pagamento de 11 (onze) dias-multa.
No caso vertente, houve estrita observância aos
princípios da proporcionalidade e da individualização das penas, bem como ao
disposto no art. 59 do Código Penal.
Suficiente o regime inicial aberto, em caso de reversão.
Bem substituída a reclusiva por duas penas restritivas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005702-64.2016.8.26.0066 -Voto no 11459
6
de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade e multa de 10
dias-multa, nos termos do art. 44, do CP.
Ante o exposto, superada a preliminar, nega-se
provimento ao presente recurso de apelação, restando mantida, assim, a
sentença recorrida.
OSNI PEREIRA
RELATOR